Tribunal: TJDFT
Processo: 0728720-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728720-95.2022.8.07.0000 Apelante(s) JR Assessoria Empresarial Ltda. Apelado(s) Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF) Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JR Assessoria Empresarial Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 133836919 do processo de referência) que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo recorrente contra ato atribuído ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF), processo n. 0713327-76.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar por ele formulado, com vistas à concessão de licença de instalação de posto de combustível. Objetiva a recorrente, em suma, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, considerando o cumprimento dos requisitos objetivos constantes da lei; que a atividade a ser exercida no local não implicará em impacto ambiental, pois área destinada pela própria lei à atividade a ser exercida pela agravante; bem como a necessidade de se obter a licença de instalação para o devido prosseguimento das obras e serviços para a consecução das atividades empresariais da agravante. Pela decisão catalogada no Id 39135087 foi indeferida a antecipação da tutela recursal. Contra aludido decisum a recorrente opôs embargos de declaração (Id 39528039). Não obstante, por meio da petição de Id 39825983 a agravante formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte recorrente, com base no art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora